Tribunal: TJMT
Processo: 1014045-04.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014045-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), ROSINEIA DOS SANTOS COSTA - CPF: 874.022.621-20 (AGRAVANTE), MYLENA KELLYN DOS SANTOS COSTA - CPF: 070.944.631-46 (AGRAVANTE), G. D. S. C. - CPF: 081.174.661-55 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), ROSINEIA DOS SANTOS COSTA - CPF: 874.022.621-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RENDA MODESTA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ IMEDIATA. ACESSO À JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em ação declaratória de nulidade de leilão extrajudicial c/c revisão de débito e pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência financeira. Os agravantes sustentam comprometimento da renda familiar após o falecimento do provedor da família, alegando impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os documentos apresentados pelos agravantes demonstram insuficiência de recursos apta a justificar a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 99, §3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural, a qual somente pode ser afastada mediante elementos concretos capazes de evidenciar capacidade financeira compatível com o recolhimento das despesas processuais.

4. A existência de patrimônio formal ou participação societária não demonstra, por si só, liquidez financeira imediata apta a afastar a alegada insuficiência econômica.

5. A análise da hipossuficiência deve considerar a renda efetivamente disponível e a realidade financeira contemporânea do núcleo familiar, e não apenas dados patrimoniais abstratos ou movimentações bancárias pretéritas.

6. Os documentos apresentados evidenciam que a renda familiar decorre substancialmente de pensão por morte e remuneração modesta, circunstância agravada pela condição de viúva e pela existência de filho menor.

7. O elevado valor atribuído à causa revela desproporção entre os encargos processuais e a capacidade financeira atual dos agravantes, circunstância apta a comprometer o acesso à jurisdição.

8. A concessão da gratuidade da justiça não exige estado de miserabilidade extrema, bastando a demonstração de insuficiência de recursos para suportar os encargos processuais sem prejuízo da manutenção digna da família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser afastada apenas mediante elementos concretos que demonstrem capacidade financeira efetiva.

2. A titularidade de patrimônio ou participação societária sem liquidez imediata não afasta, isoladamente, o direito à gratuidade da justiça.

3. A aferição da insuficiência econômica deve considerar a renda líquida disponível e a realidade financeira atual do núcleo familiar.

4. A gratuidade da justiça pode ser concedida ainda que inexistente situação de miserabilidade extrema, desde que demonstrada impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo da subsistência digna.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XXXV e LXXIV. CPC,
arts
. 98 e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2576243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.09.2024,
DJe
13.09.2024; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1027754-43.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014045-04.2026.8.11.0000

ROSINEIA DOS SANTOS COSTA, MYLENA KELLYN DOS SANTOS COSTA E G. D. S. C. X COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROSINEIA DOS SANTOS COSTA, MYLENA KELLYN DOS SANTOS COSTA e G. D. S. C., representado por sua genitora, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Leilão Extrajudicial c/c Revisão de Débito e Pedido de Tutela de Urgência n. 1002243-92.2026.8.11.0037, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência financeira.

Irresignados, os agravantes sustentam, em síntese, que o núcleo familiar sofreu profunda desestruturação financeira após o falecimento do provedor da família, passando a agravante
Rosineia
a sobreviver mediante pensão por morte de valor reduzido, além de suportar dívidas e constrições patrimoniais.

Alegam que os documentos juntados evidenciam ausência de liquidez financeira atual, renda modesta e impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência.

Pugnam pela concessão da justiça gratuita e a reforma da decisão agravada (ID. 357340390).

A tutela recursal foi deferida para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais até o julgamento definitivo do recurso (ID. 358428870).

Intimada, a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação da contraminuta (ID. 367073884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da presença dos requisitos autorizadores para concessão da gratuidade da justiça aos agravantes, diante da documentação apresentada e das peculiaridades econômicas do caso concreto.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça na ação declaratória de nulidade de leilão extrajudicial c/c revisão de débito e pedido de tutela de urgência, ajuizada pelos agravantes em face da agravada, na qual se busca, dentre outras providências, a suspensão dos efeitos de leilão extrajudicial relacionado ao imóvel residencial da família.

Inicialmente, cumpre destacar, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

Em consonância com esse comando constitucional, o Código de Processo Civil dispõe que a pessoa natural que não possuir condições de arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência faz jus à gratuidade da justiça, nos termos do art. 98.

Outrossim, o art. 99, §3º, do CPC estabelece que a alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural presume-se verdadeira, presunção esta relativa, podendo ser afastada apenas quando houver elementos concretos capazes de demonstrar a capacidade financeira da parte.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural somente pode ser afastada mediante elementos objetivos e concretos que evidenciem capacidade econômica compatível com o recolhimento das despesas processuais.

A propósito:

“(...) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: I) tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça em favor da pessoa física, há a presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua
família.Tal
presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (incidência da Súmula 83 do STJ);(...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2576243 SP 2024/0057341-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024).

Nessa esteira, esta C. Câmara, em julgado recente, se posicionou no sentido de que a análise da hipossuficiência deve considerar a renda líquida disponível e a liquidez financeira real, e não dados formais ou abstratos, senão vejamos:

“(...) A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira da pessoa física somente pode ser afastada por elementos objetivos que demonstrem capacidade econômica compatível com o pagamento das custas processuais. A renda líquida comprometida por descontos obrigatórios e despesas essenciais pode justificar a concessão da gratuidade da justiça, ainda que a renda bruta seja elevada. (...)”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10277544320258110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2025).

Superada essa premissa normativa, passa-se à análise do caso concreto.

Na hipótese, embora existam registros patrimoniais formais na declaração de imposto de renda, notadamente participação societária correspondente a 50% das quotas da empresa JR Funilaria e Pintura Ltda., tais elementos, isoladamente, não demonstram liquidez imediata apta a evidenciar capacidade financeira para suportar os encargos processuais (ID. 357340394, 357343851).

Além disso, ainda que os extratos revelem movimentações bancárias superiores em determinados períodos, os documentos contemporâneos indicam que a renda efetivamente disponível ao núcleo familiar atualmente decorre, substancialmente, da pensão por morte percebida pela agravante
Rosineia
e da remuneração da agravante
Maylena
(ID. 357343850, 357343398, 357340391).

Outrossim, o núcleo familiar é composto por viúva e filho menor, circunstância que reforça a necessidade de interpretação coerente com a realidade econômica efetivamente demonstrada nos autos, especialmente diante do falecimento recente do principal mantenedor da família.

Ademais, o valor atribuído à causa, R$ 218.833,65 (duzentos e dezoito mil, oitocentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos), revela evidente desproporção entre o custo imediato do processo e a renda atualmente demonstrada pelos agravantes, o que pode comprometer o próprio acesso à jurisdição, em potencial afronta aos
arts
. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

É certo que a documentação apresentada não evidencia situação de miserabilidade extrema. Todavia, a concessão da gratuidade da justiça não exige estado absoluto de pobreza, bastando demonstração de insuficiência de recursos atual para suportar os encargos processuais sem prejuízo da manutenção digna da família.

Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, inexistem elementos concretos aptos a demonstrar disponibilidade financeira imediata capaz de suportar o recolhimento das custas processuais sem comprometimento da subsistência familiar.

Assim, a manutenção da decisão agravada implicaria restrição desproporcional ao acesso à jurisdição, razão pela qual se impõe sua reforma.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para conceder aos agravantes os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026